Tribunal: TJPA
Processo: 0876586-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876586-82.2022.8.14.0301

APELANTE: JAIR MORAES DE FREITAS, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., JAIR MORAES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0876586-82.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - OAB CE30348-A

APELANTE/APELADO: JAIR MORAES DE FREITAS

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença de primeiro grau que anulou contrato de cartão de crédito consignado e determinou sua adequação a contrato de empréstimo consignado tradicional, acolhendo pedido subsidiário do autor e condenando a instituição financeira a indenização por danos morais.

1.2. Controvérsia envolvendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e sua transformação em contrato de empréstimo consignado tradicional.

II.
Questão em discussão

2.1. As questões principais em discussão, consistem em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado pelo autor, especialmente no que se refere à alegada ausência de esclarecimento adequado sobre sua modalidade, bem como a existência de vício de consentimento apto a anular o contrato e fundamentar a indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.1. A análise documental revela a existência de termo de adesão assinado pela parte consumidora, que contém informações claras sobre a modalidade de crédito contratada.

3.2. Não foi demonstrada a prática de ato ilícito pela instituição financeira nem a ocorrência de vício de consentimento. A regularidade da contratação exclui o dever de indenizar ou a necessidade de reformulação contratual.

3.3. A ausência de comprovação de danos morais efetivos e de irregularidades no contrato firmado fundamenta a improcedência dos pedidos autorais.

IV.
Dispositivo e tese

4. Recurso do réu provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedente a demanda. Recurso adesivo da parte autora desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado devidamente informada e formalizada não configura vício de consentimento nem enseja a nulidade contratual.
2. Não há direito a indenização por danos morais na ausência de ato ilícito ou de efetiva comprovação de prejuízo."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1003574-04.2019.8.26.0081, Rel. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso do Banco Pan e negar provimento ao recurso de JAIR MORAES DE FREITAS, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0876586-82.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - OAB CE30348-A

APELANTE/APELADO: JAIR MORAES DE FREITAS

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A., objetivando a reforma da sentença (ID n° 16833549) proferida pelo M.M. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por JAIR MORAES DE FREITAS, julgou procedentes os pedidos autorais para acatar o pedido subsidiário de que o contrato questionado seja preservado como empréstimo consignado.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID n° 16833460), que acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado junto ao banco requerido, sendo informado que o pagamento seria realizado com descontos mensais diretamente de seu benefício, nos termos de um contrato de empréstimo consignado tradicional.

Relata que, posteriormente, foi surpreendido com descontos em sua folha de pagamento denominados “reserva de margem de cartão de crédito” e ao buscar informação teve conhecimento de que não se tratava de um empréstimo consignado tradicional e sim através de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, onde a Instituição Financeira reteria o percentual de 5% do seu benefício, devendo o valor remanescente ser pago por meio da fatura do cartão.

Alega, no entanto, que desconhece os termos do referido contrato, ressaltando que o saldo devedor não diminui, devido à cobrança de encargos rotativos, que considera abusiva, motivo pelo qual requer a declaração a inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito RMC,

O réu apresentou contestação (ID n° 16833528) alegando que a parte autora contratou em 15/10/2019 o cartão de crédito consignado, com ciência plena das características e condições da operação, sob o contrato de nº 730146763, tendo inclusive assinado contrato pertinente a prestação dos serviços.

Afirma que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais, logo não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito, aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e outros documentos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença de ID n° 16833549, que declarou nula a contratação do empréstimo através do cartão de crédito, contudo, ressaltou que o empréstimo não fora declarado inexistente, razão pela qual determinou que a instituição financeira adeque o negócio jurídico a um contrato de empréstimo consignado nos moldes tradicionais, ou seja, de acordo com as taxas médias do mercado, devendo os valores já debitados serem somados para fins de quitação do saldo devedor.

Além disto, deferiu os pedidos de indenização por danos morais e de condenação do réu e indeferiu o ressarcimento em dobro dos valores debitados e condenou a demandada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Irresignada a parte requerida interpôs recurso de apelação (ID n° 16833559). Em suma, sustenta que a parte autora assinou contrato e concordou com todos os seus termos, além de ter recebido e utilizado o cartão de crédito.

A parte autora interpôs recurso adesivo ao (ID n° 16833562), onde alega em apertada síntese que, foi induzida a erro pela Instituição Bancária, uma vez que não foi informada que estava contratando um empréstimo consignado através de um cartão de crédito RMC, motivo pelo qual faz jus à majoração da indenização por Dano moral. Requer ainda a devolução em dobro dos valores já descontados até o momento, pois a taxa de juros do cartão de crédito RMC são superiores à do empréstimo consignado tradicional.

A parte apelada/ré apresentou contrarrazões no ID n° 16833564, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

A parte apelada/autora não apresentou contrarrazões (ID 16833566).

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ________ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Com efeito, a parte ré se apresenta como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, caput e §2º, da Lei nº 8.078/90, sendo o autor considerado consumidor, por força do art. 2º do mesmo diploma legal.

Caracterizada, portanto, a relação de consumo entre as partes, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, no que se refere à natureza da responsabilidade civil da parte ré, que é objetiva e só pode ser afastada se comprovada uma das causas excludentes do nexo causal (art. 14, caput e §3º, do CDC).

Em sua narrativa, a parte autora alega que acreditou ter celebrado com a instituição financeira ré um contrato de empréstimo consignado, porém, foi induzida a erro, para contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, que a levou a crer que o valor descontado em folha seria o pagamento da parcela mensal do empréstimo consignado que houvera realizado.

Entretanto, é possível verificar a partir dos documentos exibidos nos autos, especialmente o TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN, devidamente assinado pela parte apelada (ID 16833529).

Dito isto, não se mostra verossímil a alegação da parte consumidora, ao sustentar que acreditava contratar empréstimo consignado, quando, na realidade, estava firmando um contrato de cartão de crédito, posto que contrato é claro ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada.

Dessa forma, a parte consumidora não pode alegar desconhecimento do tipo de contratação que realizava, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Vislumbro, portanto, a regularidade na contratação, de modo que a tese autoral de que a parte consumidora não tinha conhecimento de que estava a firmar cartão de crédito consignado, mas simples empréstimo consignado, não merece prosperar.

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, no que toca a determinação de anular a contratação de empréstimo através do cartão de crédito e a determinação de adequar a um empréstimo consignado tradicional, devendo ser julgada a ação totalmente improcedente, nos termos da fundamentação.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte apelada arcar com 100% das custas e despesas processuais, resguardada a gratuidade processual, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Por fim, conheço e nego provimento a apelação interposta pela autora/apelante.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE, alterando a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025